Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-40.2018.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002467-40.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (APELANTE), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Apelante
:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Apelado
:
Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – DESPROVIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Carente o recurso de agravo de instrumento de efeito suspensivo, que ao ser julgado manteve a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, revela-se prescindível nova intimação para o recolhimento das custas iniciais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Apelante
:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Apelado
:
Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca São José do Rio Claro, que nos autos
dos Embargos à Execução n. 0002467-40.2018.8.11.0033, manejado nos autos da execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco do Brasil S.A, indeferiu a petição inicial, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição

Inconformados, recorrem sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de intimação para recolhimento das custas.

No ponto dizem que a decisão proferia pelo e. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento apenas desproveu o recurso, sendo dever do juízo singular intimar a parte para recolhimento das despesas necessárias.

Pontuam que é dever do juiz condutor do processo, antes da extinção do processo, intimar a parte para recolher as custas iniciais quando indeferido beneficio da gratuidade e que a ausência de intimação caracteriza cerceamento ao acesso à justiça.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 124779246, o Banco do Brasil afirma que o cancelamento da distribuição prescinde de intimação prévia e pede pelo desprovimento do apelo. Na mesma toada, segue a contrarrazões da Travessia Securitizadora, sucessora processual, para a qual houve a cessão do crédito (Id n. 124779428)

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Apelante
:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Apelado
:
Banco do Brasil S/A.

V O T O

Na origem, cuida-se embargos à execução manejado nos autos de execução de titulo extrajudicial, proposta pelo Banco do Brasil, objetivando a cobrança de dívida fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 20/00422-2, inadimplida.

Consta que os executados apresentaram embargos à execução visando a revisão do contrato de confissão de dívida, no bojo do qual postularam pelos benefícios da justiça gratuita, cujo pedido foi indeferido pelo juiz singular.

Insurgiram-se, então, por meio de agravo de instrumento, o qual foi desprovido (Id n 124479241 – fl. 124), e em seguida, manejaram recurso especial.

Nesse interregno, enquanto pendia o julgamento do recurso excepcional, houve o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os embargantes, ora apelantes, sustendo o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento de que mesmo após ter interposto agravo de instrumento e, consequentemente, agravo em recurso especial, deveriam ter sido intimados, novamente, para realização do pagamento das custas iniciais.

Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, vez que o indeferimento do beneficio da gratuidade prescinde de nova intimação para recolhimento do encargo processual, notadamente quando houve intimação quanto ao desprovimento do agravo de instrumento no qual se pretendia a reforma da decisão que indeferiu a isenção das custas processuais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim é que indeferido o pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal, quando houve intimação, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem o recolhimento das custas iniciais não há a formação válida do processo, logo, sob o ponto de vista processual, a inércia da parte não acarreta sua extinção, afastando a necessidade da observância da intimação pessoal contemplada no §1º do art. 485 do CPC 15 (§1º do art. 267 do CPC/73).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte.

3. Recurso Desprovido”
. (RAC n.

0000508-39.2013.8.11.0088, 1ª Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.02.19 – negritei.).

Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO – ESCORREITA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Carente o recurso de agravo de instrumento de efeito suspensivo, que ao ser julgado manteve a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, revela-se desnecessária nova intimação para o recolhimento das custas iniciais.

A necessidade de intimação pessoal está limitada às hipóteses descritas nos incisos II e III, do artigo 485, do CPC/15, não sendo o caso dos autos quando indefere a inicial
” (RAC n.

0025224-14.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 25.10.18).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022